Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ENTEDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 41 DA TUJ – TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, condenou-lhe ao pagamento de honorários advocatícios. Anoto ainda que não obstante a condenação em honorários advocatícios, a exigibilidade da verba foi suspensa, pois deferidos os benefícios da gratuidade de justiça em favor do Agravante.
2. a embargante aduz que não há respaldo legal para a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Sustenta que o § 11 do art. 85 do CPC impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente, tornando-se necessário, portanto, a condenação prévia, pela instância inferior, em honorários sucumbenciais. Ainda, informa a existência do Processo Administrativo no 0701531-74.2023.8.07.9000, referente à divergência de entendimento entre as Turmas Recursais sobre a fixação de honorários advocatícios em Agravo de Instrumento, e requer a suspensão do feito.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. A irresignação da embargante aponta suposta incoerência relativa à sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
6. Com razão a embargante. Afinal, nos termos da jurisprudência do STJ consolidou-se o entendimento de que descabe fixar honorários recursais em julgamento de Agravo de Instrumento. Entende-se que o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, ao prever o instituto da majoração dos honorários advocatícios em razão do julgamento de Recurso, condicionou sua aplicação, aos processos cíveis, desde que haja prévia fixação de honorários pela instância "a quo".
7. Apesar da divergência inicial a respeito da interpretação dada pelo STJ quanto à aplicabilidade da regra inserta no Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, a Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) das Turmas Recursais deste TJDFT, dirimiu a questão nos termos da Súmula 41 editada no âmbito da consulta realizada no Processo Administrativo 0701531-74.2023.807.9000: “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
8. Logo, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sintonia ainda com disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) das Turmas Recursais deste TJDFT, não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de Agravo de Instrumento.
9. Embargos de declaração conhecidos e providos para afastar a condenação da parte agravante em honorários advocatícios. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.